Tribunal: TJBA
Processo: 0001676-74.2011.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001676-74.2011.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CHRISTIANO TERSIO SORIANO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WHANDER CHARLES SORIANO DE CARVALHO, RENATO COTRIM MORAIS

APELADO: GUSTAVO AGUIAR DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO ACUMULADO AO LONGO DE MAIS DE UMA DÉCADA. ALIMENTANDO QUE ATINGIU A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL E DE ATUALIDADE DA VERBA ALIMENTAR. RITO DA PRISÃO CIVIL. INADEQUAÇÃO. CONVERSÃO PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo devedor de alimentos contra sentença que, em sede de execução ajuizada em 2011, decretou sua prisão civil pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão de débito alimentar de grande vulto, acumulado ao longo de mais de uma década, em favor de credor que atingiu a maioridade civil no curso da lide.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em definir a legalidade e a adequação da manutenção do rito da prisão civil (art. 528, § 3º, do CPC) para a cobrança de débito alimentar pretérito e de valor expressivo, devido a credor que já alcançou a maioridade, questionando-se a persistência do caráter de urgência e atualidade da verba.

III. Razões de decidir

A medida de prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva e excepcional, sendo sua aplicação justificada pela urgência na prestação dos alimentos, indispensáveis à subsistência do alimentando.

Débitos alimentares acumulados por longo período, especialmente após o credor atingir a maioridade, perdem o seu caráter de atualidade e emergencialidade, assumindo uma natureza predominantemente indenizatória.

Em tais circunstâncias, a utilização da prisão civil como meio coercitivo revela-se ineficaz e desproporcional, não atendendo à sua finalidade teleológica de garantir a sobrevivência imediata do alimentando. A manutenção da medida representaria uma sanção punitiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A solução que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução é a conversão do rito procedimental para o da expropriação de bens, permitindo que o crédito seja satisfeito por outros meios patrimoniais, sem a necessidade de restrição da liberdade do devedor.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença, revogar o decreto de prisão civil e determinar o prosseguimento da execução pelo rito de expropriação patrimonial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0001676-74.2011.8.05.0036
, em que figuram como apelante
CHRISTIANO TERSIO SORIANO DE CARVALHO
e como apelado
GUSTAVO AGUIAR DE CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora